Tribunal: TJDFT
Processo: 0717386-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. DÍVIDA CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO. VALOR DE TERCEIRO. COMPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Afastada a preliminar de violação da dialeticidade recursal aventada em contrarrazões. Da análise do recurso, tem-se que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada, na medida em que a apelante expôs os motivos de fato e de direito pelos quais entende que a r. decisão deve ser reformada.
2. Não se afigura abusividade nos descontos de valores na conta bancária da autora para saldar dívida de cartão de crédito, quando consta no contrato de cartão de crédito autorização para tanto.
3. Comprovado que parte dos valores depositados na conta bancária da apelante são pertencentes a terceiros, devem ser estes devolvidos à correntista de forma simples em razão de a ré desconhecer tal fato.
4. Apelação conhecida e não provida.